Tribunal: TJMT
Processo: 1050221-63.2020.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1050221-63.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FLORAIS DO PARQUE INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 17.619.373/0001-48 (APELANTE), ANA LUIZA FERRO BRAZ - CPF: 058.734.751-13 (ADVOGADO), ADRIANA MAIA ARRUDA - CPF: 025.605.471-12 (ADVOGADO), ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - CPF: 013.265.885-24 (ADVOGADO), LEANDRO TAVARES BARROS - CPF: 003.595.911-83 (ADVOGADO), KEZIA GONCALVES DA SILVA SARAGIOTTO RABELO - CPF: 704.441.881-34 (ADVOGADO), JOSEMAR RAMOS DE LIMA - CPF: 982.598.301-91 (APELADO), NIVALDO OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 229.523.651-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA C/C REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E APLICAÇÃO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
– PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO – AUSÊNCIA DE PREVIS
Ã
O CONTRATUAL
– APLICAÇÃO DO CDC – RETENSÃO DE 25%
- JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – TRÂNSITO EM JULGADO – TEMA 1002 DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A submissão à legislação especial pertinente ao regime de
patrimônio de afetação demanda expressa previsão contratual.

Nos contratos firmados antes da
Lei n.
13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão
.
(Tese firmada no tema 1002 do STJ).

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em
Ação
d
e Rescisão
d
e Contrato
d
e Compra
e
Venda C/C Revisão
d
e Cláusulas Contratuais
e
Aplicação
d
e Multa
p
or Descumprimento
d
e Contrato, Indenização Por Dano Moral
julga
da
parcialmente procedente para:

1)
DECLARAR
resilido o Contrato de Compra e Venda firmado entre as partes;

2)
CONDENAR
a requerida a restituir o equivalente a 75% (setenta e cinco por cento) dos valores efetivamente pagos pelo requerente, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC desde o momento em que a ré foi intimada pelo PROCON da reclamação aviada pelo autor, momento em que a requerida tomou ciência da resilição contratual e do pedido de restituição.

Considerando que a autora de parte substancial do pedido, as custas e honorários advocatícios deverão ser rateadas em proporções iguais.

Condeno as partes ao pagamento das custas processuais de honorários de sucumbência, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico nos termos do artigo 86, §2o do CPC, observado o rateio fixado no parágrafo supra.

A apelante alega que
o magistrado não observou
o Tema
1002
do STJ
na
aplicação do termo inicial dos juros
.

Arguem que se trata de patrimônio de afetação e desse modo a
plica-se ao caso o disposto na lei específica e a retenção é maior.

Pedem a retenção de 50% do
s valores pagos e que seja estabelecido o termo inicial dos juros o trânsito em julgado.

Contrarrazões no ID n.
249756711
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Apelação Cível em
Ação
d
e Rescisão
d
e Contrato
d
e Compra
e
Venda C/C Revisão
d
e Cláusulas Contratuais
e
Aplicação
d
e Multa
p
or Descumprimento
d
e Contrato, Indenização Por Dano Moral
julgada parcialmente procedente
.

Trata-se de rescisão contratual a pedido do comprador,
da
Proposta de
Compra
e
Venda
d
e Bem Imóvel
n.03366, para aquisição do lote residencial

n.27, na quadra n.12 localizado no Condomínio Florais do Parque
, por
R$225.000,00
.

O valor pago até o pedido de rescisão, foi de
R$53.839,06
.

O apelante argui que se trata de empreendimento
submetido ao
patrimônio de afetação
e por esse motivo, aplica-se ao caso a legislação especial que autoriza uma retenção de 50% dos valores pagos.

A jurisprudência do STJ é no sentido de
determinar a retenção dos referidos 50% quando os contratos forem firmados após
a Lei n.
13.786 /18
, no entanto, neste caso, na Proposta de Compra e Venda de Bem Imóvel n. 03366
, único documento

a que o comprador/apelado

teve acesso, não existe
nenhuma cláusula que esclareça que o empreendimento é
submetido ao regime de
patrimônio de afetação, desse modo, não se pode obrigar ao que não se firmou
.

Desse modo, neste caso, como não há
expressa
previsão contratual de submissão à legislação especial
, aplica-se ao caso o CDC e a retenção utilizada quando o comprador pede a rescisão contratual
imotivada
, mantendo-se dessa forma a sentença
.

Quanto à aplicação da Tese n. 1002 do STJ,
em seu julgamento firmou-se o entendimento de que:
“
Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei no 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal
convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão.
”

Neste caso o contrato foi firmado em
05/07/
2018,

portanto
,
anterior à Lei n. 13.786 de 27 de dezembro de 2018, assim
os juros
de mora da devolução dos valores pagos tem
o termo inicial a partir do trânsito em julgado.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao Recurso para determinar que o termo inicial dos juros de mora sobre os valores a serem devolvidos é a partir do trânsito em julgado.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2024